Tribunal: TJSP
Processo: 2012290-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL – PROCESSO DE TOMBAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA – PEDIDO DE PROTEÇÃO EFETIVA DO BEM – COMPETÊNCIA RECURSAL - Pedido de tutela de urgência para fins de suspender a publicação de edital de concessão do Complexo Esportivo do Ibirapuera, tendo em vista que a concessão do completo para a iniciativa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL – PROCESSO DE TOMBAMENTO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA – PEDIDO DE PROTEÇÃO EFETIVA DO BEM – COMPETÊNCIA RECURSAL - Pedido de tutela de urgência para fins de suspender a publicação de edital de concessão do Complexo Esportivo do Ibirapuera, tendo em vista que a concessão do completo para a iniciativa privada já foi aprovada na ALESP – Matéria reservada ao Meio Ambiente histórico- cultural – O pleito da ação popular é a proteção efetiva do bem, por meio do tombamento - Defesa do meio ambiente cultural - É inderrogável a competência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, em razão da matéria (ratione materiae) – precedentes julgados pelas Câmaras Especializadas. Recurso não conhecido.